Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734750-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, assim como os (3) três últimos balanços patrimoniais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora